Tribunal: TJSP
Processo: 2129832-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Juízo que exerce cognição sumária acerca do preenchimento dos pressupostos legais, podendo indeferi-lo de plano diante da ausência de elementos indiciários da prática das condutas de que trata o art. 50, do Código Civil

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Juízo que exerce cognição sumária acerca do preenchimento dos pressupostos legais, podendo indeferi-lo de plano diante da ausência de elementos indiciários da prática das condutas de que trata o art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Inteligência do art. 134, §4o, do CPC – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129832-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARIA
JAIDETE CACIANO SILVA, é agravado ABM BRASIL - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE MÚTUA ASSISTENCIAL DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 2/8
Voto no 22118
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: Maria Jaidete Caciano Silva
Agravado:
ABM
BRASIL
-
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
MÚTUA
ASSISTENCIAL DO BRASIL
Juiz de Direito: Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória, em fase de
cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica – Juízo que exerce cognição sumária acerca do
preenchimento dos pressupostos legais, podendo indeferi-lo de
plano diante da ausência de elementos indiciários da prática
das condutas de que trata o art. 50, do Código Civil – Medida
de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida
utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a
finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito –
Inteligência do art. 134, §4o, do CPC – Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão
mantida – Recurso ao qual se nega provimento.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria
Jaidete Cassiano Silva, tirado da r. decisão copiada às fls. 110/112, proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Vicente, nos autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 3/8
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
ABM Brasil Associação Beneficente Mútua Assistencial do Brasil, pela
qual fora indeferido pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o encerramento irregular das atividades da executada, aliado ao
seu estado de insolvência e ao insucesso na localização de bens penhoráveis
constitui motivação suficiente para a responsabilização pessoal dos diretores e
associados, a despeito da ausência de finalidade lucrativa, sendo adequada, no
contexto, a desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona julgados
com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/09).
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
(fls. 120).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Observo, “ab initio”, que a análise, nesta seara, restringir-
se-á à possibilidade de instauração do incidente de desconsideração, único
objeto do pleito que ensejou a decisão agravada.
Como cediço, na nova sistemática, o pedido para
desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado por meio do
incidente previsto nos artigos 133 e seguintes da lei processual. É certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 4/8
entretanto, que cabe ao magistrado o exercício de juízo de cognição sumária
acerca do preenchimento dos pressupostos legais.
Nesse passo, não se mostra desarrazoado eventual
indeferimento de plano, se desde logo se observar a ausência de elementos
indiciários da prática das condutas de que trata o legislador. Confira-se, sobre
o tema, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara:
“No ato de requerimento de desconsideração da
personalidade
jurídica,
incumbirá
ao
requerente
apresentar elementos mínimos de prova de que estão
presentes os requisitos para a desconsideração (os quais,
como visto no comentário ao art. 133, § 1.o, serão os
estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que
sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao
juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da
presença de tais requisitos. Incumbirá ao juiz, pois,
exercer cognição sumária, a fim de afirmar se é ou não
provável a existência dos requisitos da desconsideração.
Não estando presentes tais elementos, e não se podendo
sequer afirmar que é provável o preenchimento dos
requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir
liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a
instaurar-se.” (in Breves comentários do código de processo
civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et.al.],
coordenadores. 1. Ed. São Paulo / Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 379).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 5/8
É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que não se
observa a necessária demonstração do preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 50, do Código Civil.
O pleito é embasado apenas na ausência de bens
penhoráveis e no encerramento irregular das atividades da executada,
circunstâncias estas que, per si, não são suficientes para autorizar a medida
extrema almejada. Com efeito, revela-se indispensável, no caso, que a
narrativa verse acerca de fatos concretos que remetam à indevida utilização
da personalidade jurídica da sociedade ou à confusão patrimonial, com a
finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito.
Segundo a doutrina de Fabio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração nem sempre tem sido
corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete,
na verdade, a crise do princípio da autonomia
patrimonial, quando referente a sociedades empresárias.
Nela, adota-se o pressuposto de que o simples
desatendimento de crédito titularizado perante uma
sociedade, em razão da insolvabilidade ou falência desta,
seria suficiente para a imputação de responsabilidade
aos sócios ou acionistas. De acordo com esta distorção,
se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é
solvente,
isso
basta
para
responsabilizá-lo
por
obrigações daquela. A aplicação apressada da teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 6/8
não se preocupa em distinguir a utilização fraudulenta
da regular do instituto, nem indaga se houve ou não
abuso de forma. Por outro lado, parece ser de todo
irrelevante, nesse caso, a natureza negocial do direito
creditício oponível à sociedade. A aplicação incorreta da
teoria da desconsideração equivale, em outros termos, à
simples eliminação do princípio da separação entre
pessoa jurídica e seus integrantes. Se a formulação
correta
da
teoria
pode
ser
considerada
um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta
deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.” (Curso de direito comercial,
volume 2 : direito de empresa 17. ed. São Paulo : Saraiva, 2013,
p. 58)
Nesse sentido, posicionou-se, recentemente, esta C. Corte
de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE LEGALIDADE
impossibilidade de desconsideração de plano, sem a
instauração do incidente previsto nos arts. 133 e
seguintes do CPC necessidade, todavia, de ao menos
indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 7/8
ausência
de
indícios
mínimos
de
abuso
da
personalidade jurídica
mero inadimplemento e
insuficiência de patrimônio que não constituem
elementos aptos a autorizar a instauração do incidente
de desconsideração a personalidade jurídica decisão
mantida
agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2124876-32.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013;
Data de Registro: 31/01/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA, PELA VIA INVERSA INCIDENTE -
INSTAURAÇÃO - Pretensão de reforma da r.decisão
que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Descabimento

Hipótese
em
que
não
estão
preenchidos os requisitos legais que autorizariam a
instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Inexistência de bens que, por
si só, não autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa ou mesmo a de seus sócios, pela
via inversa (CPC, art. 134, §4o)
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220224-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2129832-57.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22118
Fls. 8/8
Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
Repita-se que, in casu, os fatos narrados pela agravante
não remetem, automaticamente, ao desvio de finalidade ou abuso de direito,
que autorizariam a instauração do incidente para fins da responsabilização na
forma pretendida.
Destarte, tem-se que nenhum reparo mereça a r. decisão
agravada, observada a possibilidade de reanálise, pelo d. magistrado “a quo”,
caso sobrevenham elementos indicativos da prática das condutas elencadas
pelo legislador ordinário.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora